Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO AOS PACIENTES DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do paciente e a gravidade exacerbada do delito, supostamente, praticado por ele não foram comprovadas, fazendo-se adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
2. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Ordem de habeas corpus concedida em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000078-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EDUARDO DE JESUS MACEDO - CPF: 004.625.221-56 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA SANTOS - CPF: 033.595.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR FARIA FILHO - CPF: 887.486.856-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
.
ROUBO
TENTADO.
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
.
1.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A
DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
.
POSSIBILIDADE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO
.
FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO AO
S
PACIENTE
S
DE MEDIDAS CAUTELARES
NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
.

PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, supostamente, praticado por
ele
,

porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do
paciente
e a gravidade exacerbada do delito
, supostamente,
praticado
por ele
não foram comprovadas, fazendo-se
adequada
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2
.
P
edido
s
julgado
s

parcialmente
procedente
s.

O
rdem de
habeas corpus

concedida em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Glaucio Araújo
d
e Souza
, em favor de
Eduardo
d
e Jesus Macêdo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da

Serra
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente
foi preso em flagrante no dia 4 de janeiro de 2024, cuja cus
tódia foi convertida em preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante n
.
1000030-30.2024.8.11.0055
, em razão da suposta prática do crime de tentativa de roubo (
art. 157 c/c art. 14, II do C
ódigo
P
enal
).

A
ssevera
, o impetrante, que o juízo de primeiro grau
não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva do paciente
, tampouco apontou a presença dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal
.

Sustenta
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário e tem residência fixa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas pois, ainda que seja condenado, será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente,
requereu
a
concessão de liberdade provisória a
o paciente
.

E
, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
em parte pelo Desembargador Paulo da Cunha, em plantão judiciário,
consoante se infere das razões
que estão
no ID
196914153
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID
197227173
, esclarecendo que “
desde a decretação de suas prisões preventivas não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação
. Acerca do atual estágio processual o feito está
aguardando a conclusão do inquérito policial respectivo
”.

Negritos no original

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
198596666
,
manifest
a-se
pela concessão
parcial
da ordem
,
com a
substituição da custódia

preventiva por outras medidas cautelares alternativas
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva do paciente
; bem como que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem parcial razão o impetrante, porque não obstante o prolator da decisão invectivada tenha se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
paciente
, tal como se infere destes fragmentos da decis
ão

combatida
:

[...]
PASSO, DORAVANTE, À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal,
verbis
: “Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura dos
flagranteados
, as declarações
das testemunha
e da vítima, o
boletim de ocorrência e o termo de apreensão denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, observo indícios concretos de que a liberdade dos
flagranteados
poderia pôr em risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e da necessidade de resguardar a integridade física da vítima.

Extrai-se que os autuados foram presos em flagrante, por suposta tentativa de roubo, no qual abordaram a vítima que caminhava sozinha no local, ameaçando-a mediante a simulação de arma de fogo. Contudo, tendo a vítima percebido a simulação, reagiu contra os assaltantes que contavam também com a superioridade numérica, o que acabou impedindo o sucesso e a subtração dos bens que portava no momento, despertando a atuação policial.

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como o(s) imputado(s) a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado na região, crimes contra o patrimônio (roubo/furto para manutenção da estrutura criminosa), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(s) indiciado(s).

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de o indiciado Rodrigo Da Silva Santos voltar a
deliquir
, porquanto, em consulta à plataforma SEC/TJMT, constata-se que a diversas ações penais, em especial a ação de n° 13011-91.2018.811.0064, na qual foi denunciado por integrar organização criminosa “Comando Vermelho”. Verifica-se também que o indicado já foi condenado no SEEU n° 5871-11.2015.811.0064, a revelar risco concreto de reiteração delitiva e, como tal, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Outrossim, com relação ao autuado Eduardo “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Assim, restando demonstrada a gravidade da conduta praticada por ambos os autuados e o risco de reiteração delitiva de um deles, de rigor a conversão em da prisão em flagrante dos conduzidos em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública.

Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante; (
ii
) INDEFIRO os pedidos da defesa, acolhendo a representação do Parquet para CONVERTER a prisão em flagrante de Rodrigo Da Silva Santos e Eduardo De Jesus Macêdo em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
[...]
.

(ID
196907196
).

Verifica-se, pois, que
os
argumentos
lançados

pelo o magistrado
para a
decretação
da custódia cautelar do paciente
são genéricos
, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade
da
privação da
sua
liberdade
,
comprometendo, desse
modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que
ele
, em liberdade, colocaria em risco
à
ordem pública, limitando-se, o judicante, a se reportar à gravidade abstrata do delito
, supostamente,
praticado
pelo paciente
e
Rodrigo da Silva Santos
.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou motivos
suficientes
que evidenciassem a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente. No entanto, mesmo que assim não fosse
,
os
t
ribunais
s
uperiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.

(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG
23-02-
2022 PUBLIC
24-02-2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum
a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação
de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que o sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
considerando que os fundamentos utilizados pelo prolator da decis
ão
invectivada não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do paciente, é imperativa a revogação
da
sua
prisão preventiva
, sem prejuízo de que novo decreto seja exarado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente
e
a sua repercussão social
;

e, sobretudo
,
diante da natureza do delito
sob apuração
,
é

i
mperiosa a
fixação

d
as seguintes medidas cautelares:

(i) Obrigação de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(
ii
) Obrigação de
manter

atualizado
o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações;

(
iii
)
U
so de monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Posto isso, em
con
sonância

com
o parecer ministerial,
julgo
parcialmente p
rocedente o
s
pedido
s

formulado
s

em favor
de
Eduardo de Jesus Macêdo
;

por

consequência

concedo parcialmente

a

ordem de
habeas corpus

almejada

para substituir
a
prisão preventiva

dele pelas
medidas cautelares acima listadas.

Determino, por fim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente
, bem como as
informações acerca
dos
endereços
nos quais
ele
poder
á
ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas deferidas importará em imediata expedição de manda
do de prisão contra
sua pessoa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024